Tribunal: TJBA
Processo: 0405240-33.2013.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0405240-33.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GABRIELLA BARBARA OLIVEIRA PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. PLANSERV. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO PRESCRITO. TRANSTORNO DE PERSONALIDADE LIMÍTROFE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer proposta por beneficiária do PLANSERV em face do Estado da Bahia, pleiteando a concessão de tratamento psiquiátrico em razão de diagnóstico de Transtorno de Personalidade Limítrofe (TPL).

Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador julgou procedente o pedido, condenando o Estado à disponibilização do tratamento pleiteado, conforme prescrição médica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado da Bahia está obrigado a fornecer o tratamento psiquiátrico prescrito por profissional da saúde, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS; (ii) saber se o PLANSERV pode substituir a indicação médica quanto ao tratamento necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura, nos arts. 6º e 196, o direito à saúde como direito fundamental e dever do Estado, sendo o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) fundamento basilar do ordenamento jurídico.

O Decreto Estadual nº 9.552/2005 prevê que o PLANSERV deve assegurar aos beneficiários serviços médicos, ambulatoriais e hospitalares, inclusive tratamentos especializados indicados por médicos.

O PLANSERV, ainda que seja plano de autogestão exclusivo dos servidores públicos estaduais, não está imune ao cumprimento dos direitos fundamentais, tampouco pode substituir a prescrição médica com justificativas administrativas.

O precedente desta Corte reconhece que a negativa injustificada de internamento ou tratamento especializado prescrito por médico afronta o direito à saúde e à vida.

Confirmada a necessidade do tratamento e a ausência de justificativa idônea para a recusa, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame necessário conhecido e não provido, para confirmar integralmente a sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 1º, III; 6º; 196;

Código de Processo Civil, art. 496, § 1º;

Decreto Estadual nº 9.552/2005, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgInt no REsp 1897025/SP;

STJ – AgInt no AREsp 1710532/SP;

STJ – AgInt no REsp 1877692/SP;

TJBA – Apelação: 0305033-26.2013.8.05.0001;

TJBA – MS: 8011247-60.2019.8.05.0000;

TJBA – MS: 8011090-24.2018.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº 0405240-33.2013.8.05.0001

em que figuram como interessados
RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS

e

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer da remessa, mantendo a sentença
, pelas razões adiante alinhadas.

Salvador, .